Tribunal: TJES
Processo: 0018788-35.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018788-35.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: NATALINO MARCONCINI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELO IMPROVIDO. CORREÇÃO EX OFFICIO DOS TERMOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.

I – Considerando que no caso do Autor houve perda funcional incompleta de intensa repercussão (75%) de um dos membros inferiores, sua indenização há de se dar no percentual de 70% de 75%, ou seja, R$ 13.500,00 x 75% x 70% = 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que corresponde aos termos fixados na sentença.

II – Quanto a perda funcional incompleta de média repercussão (50%) no quadril, reclama a Recorrente a aplicação de 10% sobre os 25%, a resultar em 2,5% o que não encontra amparo na legislação do DPVAT.

III – Nos termos da jurisprudência do STJ, incide correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Correção ex officio.

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença corrigida de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando ex officio a sentença quanto aos temos de atualização do débito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018788-35.2020.8.08.0011

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
NATALINO MARCONCINI

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, inconformada com a sentença que julgou procedentes os pedidos de
NATALINO MARCONCINI
,

relativo a indenização do seguro DPVAT.

Em suas razões recursais aduz a Apelante haver violação ao disposto na Súmula 474, do STJ, dizendo ter sido equivocado o cálculo vertido na sentença, tendo direito o Apelado a 52,5% sobre o teto indenizatório no que toda sua lesão no membro inferior esquerdo e 2,5% quanto a sua lesão no quadril, por fim, requer a revisão dos honorários fixados.

Em contrarrazões pugna o Apelado pelo não provimento do recurso, reafirmando seu direito ao seguro nos termos da sentença recorrida.

O recurso não comporta provimento.

Importa, consignar que o sinistro automobilístico e as lesões dele decorrentes não são controvertidos no caso presente.

O exame pericial realizado em Juízo (fls. 155/157), fora taxativo quanto a existência de debilidade, nos seguintes termos:

“
Perda funcional incompleta de
intensa repercussão
de um dos membros inferiores (52,5%) somada á perda funcional incompleta de
média repercussão
do quadril esquerdo (10%)
.”

Nesse contexto, importa lembrar que, a teor da Súmula 474, do STJ, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
”

Nesse contexto, o artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, que rege o DPVAT, apregoa:

“Art.3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada (Redação anterior dada pela Lei n 11.482, de 2007):

(...)

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”

Veja-se, então, que para os casos de invalidez parcial, para se alcançar o valor da indenização dever-se-á, primeiro, enquadrar a perda anatômica ou funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, havendo percentual determinado para cada segmento.

Em seguida determinar-se-á se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.

Quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa à Lei 6.194/74, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.

No caso de invalidez permanente parcial incompleta,
como nos autos
, a indenização se medirá pela aplicação do percentual da perda sobre o valor máximo da cobertura, que será reduzido proporcionalmente, de acordo com o grau das lesões sofridas (75%, 50%, 25% e 10%), segundo a perícia realizada.

Nesse sentido, a tabela anexa à Lei do DPVAT 6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei 11.945/2009, prevê para o caso do autor
(i)
o percentual de
70%
para a hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, além de

(ii)
25%
para a “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo.”

Assim, considerando que no caso do Autor houve p
erda funcional incompleta de
intensa repercussão
(75%)
de um dos membros inferiores,
sua indenização há de se dar no percentual de
70
% de
7
5
%, ou seja,
R$ 13.500,00 x 75% x 70% = 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
o que corresponde aos termos fixados na sentença.

Todavia, no que toda a lesão do quadril há erro na sentença, que contudo, está a beneficiar o Apelante, não havendo recurso do Autor, inexistindo margem à correção reclamada no apelo.

Veja-se que para o Autor houve perda funcional incompleta de
média repercussão
(50%)
do quadril esquerdo, a incidir, portanto, o percentual de 50% sobre 25% previstos, o que resultaria em montante superior àquele calculado na sentença em 10% sobre 100% do valor máximo previsto.

Em seu apelo reclama a Recorrente a aplicação de 10% sobre os 25%, a resultar em 2,5% o que não encontra amparo na legislação do DPVAT.

Sobre os honorários, não vejo no montante fixado, (20% do valor da condenação), nenhuma arbitrariedade digna de alteração, considerando que os valores finais resultantes não se revelam desarrazoados, mormente quando considerado que a sentença impôs condenação aquém daquela legalmente prevista para o Autor, repercutindo positivamente nos honorários devidos pela Apelante.

Por fim, impõe-se a adequação dos termos de atualização do débito, especialmente quanto aos índices incidente.

É válido lembrar que
“
A
correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício" (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, impera fixar a
“
(...) incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
” (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Logo, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO APELO,
ade
q
uando, todavia, de
ofício, os termos e atualização do débito, para fixar correção monetária de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
ade
q
uando, todavia, de
ofício, os termos e atualização do débito, para fixar correção monetária de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.